Tribunal: TJDFT
Processo: 0705837-59.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO PROCESSO: 0705837-59.2019.8.07.0001 AGRAVANTE: 4 MOVE CENTRO DE TREINAMENTO FISICO PERSONALIZADO LTDA - ME AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Esta Presidência, em observância ao artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso especial (ID 18219872), situação que ensejou a interposição de agravo interno. O Conselho da Magistratura negou provimento ao recurso, em acórdão que restou assim ementado (ID 214899149): AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “B”, DO CPC. DECISÃO DESTE TRIBUNAL EM SINTONIA COM PARADIGMA DO STJ (TEMA 246). SEGUIMENTO NEGADO. RECURSO NÃO PROVIDO. I – O acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 973.827/RS, paradigma do Tema 246 da lista de recursos repetitivos. II – Agravo interno não provido. Passo seguinte, o recorrente interpõe “agravo contra decisão denegatória de recurso especial”. Todavia, o recurso não merece ser conhecido, porquanto inadmissível. Isso porque, o único apelo cabível contra decisão que nega seguimento a recurso especial fundado em tese apreciada sob a óptica do regime dos repetitivos é o agravo interno, para o próprio Tribunal, na forma do artigo 1.030, § 2o, do CPC. Entretanto, em face desse acórdão de negativa de provimento ao agravo interno, proferido pela Corte de origem, não há mais recurso previsto em lei. Nesse sentido, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. RECURSO REPETITIVO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. INTERPOSIÇÃO DE NOVO APELO ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO REGIMENTAL MANEJADO CONTRA DECISÃO LOCAL QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL COM BASE NO ARTIGO 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL DE TELEMAR NORTE E NORDESTE 1. A revisão da verba honorária implica, como regra, reexame da matéria fático-probatória, o que é vedado em Recurso Especial (Súmula 7/STJ). Excepciona-se apenas a hipótese de valor irrisório ou exorbitante. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 2. Cuida-se, na origem, de Agravo Interno interposto pelo ente estadual contra decisão que negou seguimento a Recurso Especial em virtude de o acórdão combatido estar em conformidade com o entendimento do STJ no REsp 1.176.753/RJ (Tema 427). 3. Está sedimentado neste Superior Tribunal que a competência para o exame da admissibilidade de Recursos Extraordinário e Especial, bem como para o juízo de adequação da matéria em que foi reconhecida a repercussão geral ou que tenha sido eleita como representativa da controvérsia, é dos Tribunais de origem. Nessa esteira, o Agravo Regimental a ser julgado pelos Tribunal Regionais ou de Justiça é o único recurso cabível contra a decisão de inadmissão de Recurso Especial ou Extraordinário, a fim de dirimir possíveis equívocos na aplicação dos artigos 543-B ou 543-C do CPC/73, não havendo previsão para nova interposição do apelo nobre. 4. Ademais, o STJ entende que a interposição do Agravo previsto no art. 1.042, caput, do CPC/2015 quando a Corte de origem o inadmitir com base em recurso repetitivo constitui erro grosseiro. CONCLUSÃO 5. Recurso Especial da Telemar Norte e Nordeste não conhecido. Agravo em Recurso Especial do Estado de Minas Gerais não conhecido. (REsp 1852425/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 13/5/2020). Quanto à eventual incidência do princípio da fungibilidade, já decidiu, reiteradamente, a Corte Superior, in verbis: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE INADMISSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM COM BASE EM RECURSO REPETITIVO. ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO ERRÔNEA DO PRECEDENTE. NÃO CABIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO FUX. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CÓDIGO FUX REJEITADA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. MERA TRANSCRIÇÃO DE EMENTAS E VOTOS. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA DESPROVIDO. 1. Interpôs-se Agravo em Recurso Especial contra decisão que negou seguimento ao Recurso Especial interposto em razão de sua conformidade com o entendimento exarado sob a sistemática dos recursos repetitivos no REsp. 1.337.790, bem como inadmitiu, quanto ao mais, por ausência de ofensa ao art. 1.022 do Código Fux e de comprovação do dissídio jurisprudencial. 2. omissis.... 3. Este Sodalício já sedimentou que a interposição de Agravo em Recurso Especial, ao invés de Agravo Interno, em face de decisão do Tribunal de origem que nega seguimento ao Apelo Nobre com base em recurso repetitivo configura erro grosseiro, uma vez que, ante a disposição expressa do art. 1.030, §2o. do Código Fux, inexiste dúvida objetiva acerca da insurgência cabível, não sendo possível a aplicação da fungibilidade recursal ou instrumentalidade das formas. Nesse sentido: AgInt no AgInt no AREsp. 1.240.716/SP, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 6.11.2018; AgInt no AREsp. 1.300.845/MS, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 10.12.2018. 4. omissis... 5. omissis... 6. Agravo Interno da Empresa desprovido. (AgInt no AREsp 1233253/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 1/7/2020). Por fim, advirto, desde já, o agravante acerca da possibilidade de aplicação da multa por litigância de má-fé consoante previsão contida no artigo 80, incisos IV e VII, do CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019